Tribunal: STF
Processo: HC 234582
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jander Nunes Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2360864 - MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante a prática do crime descrito no artigos 33 da Lei nº 11.343/06, por transportar 1.536 kg de maconha.



    Posteriormente, o TJMS deu provimento à apelação do Ministério Público estadual para elevar a pena definitiva ao patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado.



    Os impetrantes alegam a ocorrência de “bis in idem na decisão apelada pelas circunstancias da ‘quantidade de droga’ ter sido levada em consideração tanto para aumentar pena-base, na primeira fase da dosimetria; como para denegar o benefício do tráfico privilegiado que faz jus o recorrente, na terceira fase da dosimetria.”



    Assinalam a possibilidade de colocação do paciente em prisão domiciliar, referindo a existência de filho de 8 anos de idade portador de transtorno do espectro autista e de má formação de membro superior e que depende do pai para acompanhá-lo e custear o tratamento.



    Requerem, liminarmente, seja expedido contramandado de prisão, com aplicação de cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar. No mérito, seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como seja fixado o regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE 1,5 TONELADA DE MACONHA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 



2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



3. Agravo regimental improvido.” (doc. 15).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Além disso, verifico que as questões veiculadas nesta impetração não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    A título de registro, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente integrava organização criminosa (doc. 7 fls. 288). Eis a ementa da apelação no TJMS:



    “EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO ACUSATÓRIO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO, COM O PARECER. 



    Observados os parâmetros do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, considerando as circunstâncias preponderantes da natureza e quantidade de droga, deve ser fixada a pena-base acima do mínimo legal no caso concreto, com maior exasperação da sanção inicial do que o patamar aplicado na sentença, tendo em vista a exorbitante quantia de drogas apreendida (mais de uma tonelada em meia), bem como pela consideração negativa da natureza do entorpecente.



     APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. 



    Não preenchidos cumulativamente todos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o sentenciado integrou, ainda que momentaneamente, organização criminosa, resta inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Considerando o quantum final da reprimenda e a elevada quantidade de entorpecentes, mantém-se o regime prisional fechado, ex vi do art. 33 do Código Penal.”



    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin):



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).” (RHC 193.149, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente integrava organização criminosa, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).”



    Por fim, mostra-se inviável a fixação do regime aberto, considerando a pena aplicada - 6 anos e 8 meses de reclusão - e a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da lei de drogas).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente